Tribunal: STF
Processo: Rcl 74852
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.415-RG, TEMAS 1.046 E 152 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 181: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sociedade Goiana de Cultura, em 17.12.2024, contra o seguinte acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no Cumprimento de Sentença da Reclamação Trabalhista n. 0001524-50.2012.5.18.0013, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitada a autoridade das decisões proferidas no Recurso Extraordinário n. 590.415-RG e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Temas 152 e 1.046 da repercussão geral:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Presente o óbice processual, não há relação de pertinência entre o recurso e a decisão impugnada. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.



    (...) Inicialmente, ressalte-se que a decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário não usurpou competência do STF, uma vez que o art. 1.030, I, a, do CPC/15 autoriza o Vice-Presidente negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Nesse sentido, os seguintes arestos do Supremo Tribunal Federal: (...)



    Sendo assim, no que tange à alegação de ofensa ao art. 5º, XXXIV e XXXV e 93, IX, da CF, não se constata qualquer das violações indicadas, uma vez que a decisão denegatória do recurso extraordinário está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Afasta-se a alegação de que a questão discutida se enquadra no Tema 1046 do ementário do STF (‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’), por ser impertinente com a hipótese destes autos, que não cuida de ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’. 



    Acrescente-se, ainda, a ausência de aderência da matéria ao Tema 152 do STF, na medida em que delimitado expressamente no acórdão regional a ressalva no TRCT da reclamante, a afastar a alegação de quitação integral pela adesão ao PDV. 



    Como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi o óbice da Súmula 353 do c. TST, tendo em vista a irrecorribilidade de decisão colegiada que conclui pela ausência de transcendência da causa. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’ entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Verifica-se, portanto, que é irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 



    Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.



    Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte ao apresentar insurgência contra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente” (fls. 28-37, e-doc. 18).



    2. A reclamante alega que, “ao obstar o regular processamento ao agravo em recurso extraordinário interposto pela reclamante por ausência de transcendência do tema validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado em lei – Temas 152 (Adesão ao PDV) e 1046, [a autoridade reclamada] ratifica acórdão regional que perfilha tese contrária aquela adotada por essa Excelsa Corte em caráter vinculativo” (sic, fl. 3).



    Sustenta que “o Vice-Presidente do TST, ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, negou-lhe seguimento no que tange ao tema ‘adesão ao PDV – Quitação Geral do Contrato de Trabalho’ ao argumento de óbice nos temas 181 e 660 do STF, e que não há repercussão geral. Assim, entendeu pelo não cabimento de recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro tribunal” (fl. 9).



    Argumenta que “a adesão ao PDV dá quitação integral ao contrato de trabalho, importa em transcendência da matéria, conforme reconheceu o STF nos Temas 152 e 1046 da Tabela de Repercussão Geral” (fl. 9).



    Narra que, na espécie, “a adesão ao PDV ocorreu no ano de 2018, quando já estava vigente o dispositivo legal (artigo 477-B da CLT, introduzido pela Lei 13.467/2017, vigente desde 11/11/2017) e que referido Plano de Demissão Voluntária tem previsão em norma coletiva, [sendo] cediço que deveria haver a quitação plena dos direitos decorrentes do contrato de emprego” (fl. 9).



    Requer medida liminar, para “suspensão do curso do processo no TST - 0001524-50.2012.5.18.0013, no qual foi prolatada a decisão que negou provimento ao Agravo no Recurso Extraordinário interposto pela autora, até julgamento final da presente reclamação” (fl. 22).



    No mérito, pede seja a presente reclamação julgada procedente, “para afastar a decisão do C. TST, determinando que o Recurso Extraordinário seja encaminhado a esta Suprema Corte para julgamento [e para] cassar a decisão reclamada proferida nos autos 0001524-50.2012.5.18.0013, reconhecendo a transcendência da matéria (Temas 152 e 1.046) determinando que outra seja proferida com observância da jurisprudência vinculante no Supremo Tribunal Federal” (fl. 22).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na aplicação da sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado os Temas 152 e 1.046 da repercussão geral.



    5. O Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em decisão monocrática, com fundamento na aplicação dos Temas 181 e 660 da repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, nestes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 



    Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015). 



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questões cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário” (fl. 96, e-doc. 17).



    6. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual aplicada a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010). 



    Ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do Código de Processo Civil. A usurpação alegada pela reclamante não foi demonstrada, sendo incabível a reclamação.



    7. Quanto ao alegado desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 590.415-RG e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Temas 152 e 1.046 da repercussão geral, melhor sorte não assiste à reclamante.



    8. Em 30.4.2015, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 590.415, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, no qual trazida controvérsia referente a “renúncia genérica a direitos mediante adesão a plano de demissão voluntária”, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado” (DJe 29.5.2015).



    Em 2.6.2022, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (DJe 28.4.2023).



    9. Na espécie, ao julgar o agravo em agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante, sobre os efeitos da adesão do beneficiário ao plano de demissão voluntária, o Tribunal Superior do Trabalho assentou:



    “1 – EXECUÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS E RESCISÓRIAS. MATÉRIA NÃO DECIDIDA À LUZ DA VALIDADE DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO AO ENFOQUE PRETENDIDO. 



    A reclamada interpõe recurso de agravo em que pretende o exame do agravo de instrumento pelo colegiado. Argumenta que ‘o tema em discussão já foi julgado pelo STF no Recurso Extraordinário (RE) 590415, com repercussão geral reconhecida, no julgamento do RE 590.415/SC, erigido à condição de leading case, firmou tese de que ‘a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso esta condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado’. 



    Sustenta que ‘considerando que a adesão ao PDV e ratificação feitas pela reclamante ocorreram no ano de 2018, quando já estava vigente o dispositivo legal acima, e que referido Plano de Demissão Voluntária tem previsão em norma coletiva, é cediço que deveria haver a quitação plena dos direitos decorrentes do contrato de emprego’. 



    Renova a indicação de ofensa ao art. 7.º, XXVI, da Constituição Federal. Analiso. 



    Na situação dos autos, o Tribunal Regional registrou que ‘ao tempo da condenação, o contrato de trabalho estava em vigor e foram deferidas diferenças salariais decorrentes de promoções (parcelas vencidas e vincendas) e determinada a incorporação destas à remuneração obreira para todos os fins e reflexos, até a implementação desta incorporação’. 



    O Colegiado ressaltou que ‘se houve determinação de incorporação das diferenças salariais decorrentes das promoções, parcelas vencidas e vincendas e, o contrato de trabalho foi rompido antes do início da execução, devem ser inseridas no cálculo as diferenças reflexas sobre todas as parcelas apuradas no TRCT (exceto INCENTIVO PDV), uma vez que a r. sentença foi proferida quando o contrato ainda estava em vigor e as verbas rescisórias enquadram-se no conceito de parcelas vincendas’. 



    Com essas razões, o TRT fundamentou seu entendimento no sentido de que ‘a retificação dos cálculos deverá obedecer ao termo final do contrato (19/03/2018) e incidir os reflexos das diferenças salariais deferidas nos autos nas parcelas constantes do TRCT, exceto INCENTIVO PDV’. 



    Verifica-se, dessa forma, que a egrégia Corte Regional decidiu a questão à luz de interpretação conferida aos termos do título executivo e do seu alcance, e não sob a da quitação do contrato de trabalho pela adesão a plano de desligamento voluntário com previsão em norma coletiva. 



    No aspecto, a parte não cuidou de provocar o Tribunal de Origem, mediante a oposição dos competentes embargos de declaração, a fim de suscitar sua manifestação sob o enfoque pretendido. 



    Dessa forma, ante a falta de prequestionamento, o processamento do apelo encontra óbice na Súmula n.º 297 desta Corte. 



    Nego provimento” (fls. 69-70, e-doc. 15).



    Diferente do alegado pela reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho não descumpriu a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Tema 152). Limitou-se a assentar a ausência de prequestionamento, no Tribunal Regional, da matéria referente à quitação do contrato de trabalho por adesão a plano de desligamento voluntário.



    Na espécie em análise, na decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho também assentou a ausência de prequestionamento da matéria referente ao Tema 1.046:



    “Afasta-se a alegação de que a questão discutida se enquadra no Tema 1046 do ementário do STF (‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’), por ser impertinente com a hipótese destes autos, que não cuida de ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’” (fl. 36, e-doc. 18).



    Assim, não se comprova descompasso entre o ato impugnado e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 590.415, Tema 152, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046), a demonstrar o descabimento da reclamação. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora